Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735013-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAY SERVIÇO E COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. SEM FORÇA EXECUTIVA. REVELIA DECRETADA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. NULIDADE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Analisando o teor das razões recursais que lastrearam a interposição da Apelação, é possível notar tratar-se de matéria preliminar - nulidade de Citação (artigo 337, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como prejudicial de mérito de prescrição, suscitável a qualquer tempo, nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O fato de o Juiz ter determinado de ofício as diligências para Citação não trouxe quaisquer prejuízos ao contraditório da requerida, ao contrário, impulsionou o processo e garantiu a tramitação de forma célere, sem violação das garantias legais asseguras à ré. 3. Aplica-se a Ação de Cobrança, consubstanciada em duplicata sem força executiva, o disposto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, onde a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes em instrumento público ou particular, ocorre em cinco anos. Portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Cobrança de duplicata sem força executiva é quinquenal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 927 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 239 e 319, inciso II, todos do CPC, suscitando nulidade do feito em razão de vício na citação. Acresce que não há aviso de recebimento acostado aos autos e há uma divergência entre as datas em que foram realizadas as diligências citatórias; c) artigos 487, inciso II, do CPC, 2o e 18, inciso I, ambos da Lei de Duplicatas, bem como 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que as duplicatas que lastreiam o feito estariam prescritas, pois o prazo prescricional incidente seria o trienal, e não quinquenal como decidido pela turma julgadora. Aduz que o prazo prescricional das duplicatas protestadas se reinicia após a formação do protesto cambial. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 487, inciso II, do CPC, 2o e 18, inciso I, ambos da Lei de Duplicatas, bem como 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009